Tribunal: CARF
Processo: 13888.907907/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.907907/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.612 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
COSTA PINTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Por falta de previsão legal, o prazo para homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves dos Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da restituição, transcrevo e adoto o
relatório produzido pela DRJ:
Cuida o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição (PER)
32735.82433.191206.1.2.02-9701 (fls. 2 a 4) em que a pessoa jurídica acima
identificada (doravante denominada Manifestante) requer a restituição do Saldo
Negativo de IRPJ, exercício 2002, no montante de R$ 114.959,92.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.907907/2011-76
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.612 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907907/2011-76

O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório no
057866866 (fls. 5 e 7), de 02/08/2013, que deferiu, parcialmente, a restituição de R$
94.748,38, por não restar comprovada a retenção na fonte da quantia de R$ 20.211,54.
Intimada da decisão em 12/08/2013 (conforme Aviso de Recebimento, fl. 6), a
Manifestante apresentou a presente manifestação de inconformidade em 10/09/2013
(fls. 9 a 12) em que aduz, erroneamente, que o presente processo administrativo reporta-
se ao PER 16833.37990.161205.1.2.02-7832 (objeto do Processo Administrativo no
13888.903688/2010- 75). Em seguida, clama que o pedido foi protocolado em
19/12/2006, ao passo que o Despacho Decisório proferido apenas em 02/08/2013, muito
além dos 5 (cinco) anos que prevê o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, razão por que
deveria ser homologado tacitamente.
A título argumentativo, afirma que o entendimento de que o dispositivo ora citado deva
ser aplicado somente aos pedidos de compensação deve ser afastado, pois a norma
jurídica está disposta na Seção VII do diploma legal citado, que trata de Restituição e
Compensação de Tributos e Contribuições. Caso contrário, tampouco poderiam ser
aplicáveis à restituição os §§ 7o e 9o do mesmo art. 74 que preveem a manifestação de
inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/FOR conforme Acórdão 08-40.572 de 26 de setembro de 2017, assim resumido:
Por tudo isso, não há previsão de prazo legal para apreciação do pedido de restituição ou
ressarcimento; incabível, por conseguinte, a homologação tácita requerida pela
Manifestante e a preclusão do poder-dever de a Administração manifestar-se quanto à
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Assim, presentes os fatos e a legislação pertinentes à matéria, VOTO pela
improcedência da presente manifestação de inconformidade.
Irresignado, a parte interpôs Recurso Voluntário sustentando em suma que:
(...)III.1 – A homologação tácita do Pedido de Restituição 10. Primeiramente,
importante ressaltar que o presente processo administrativo é oriundo do Pedido de
Restituição no 32735.82433.191206.1.2.02- 9701, protocolado em 16/12/2005,
conforme comprovante de transmissão (documento no 4 da inicial).
11. Registre-se que a Lei no 9.430/96, no § 5o, de seu artigo 74, determinou o prazo de 5
(cinco) anos para homologação do pedido efetuado pelo contribuinte, contado a partir
da data da entrega da declaração, senão veja-se: (...)
12. Nesse ínterim, o Pedido de Ressarcimento foi protocolado em 16/12/2005, ao passo
que o r. despacho decisório foi proferido somente em 02/08/2013, ou seja, transcorreu-
se prazo muitíssimo superior aos 5 (cinco) anos previstos no § 5o, do artigo 74, da Lei no
9.430/96.
13. Assim, resta claro que o Pedido de Restituição elaborado pela Recorrente deveria ter
sido homologado tacitamente, posto que qualquer análise por parte do Fisco Federal
deveria ter ocorrido no prazo cominado em legislação específica, em que pese a devida
demonstração do direito ao crédito pleiteado.
14. Portanto, deve ser afastado o entendimento de que o prazo estipulado no § 5o, do
artigo 74, da Lei no 9.430/96, se aplicaria somente aos pedidos de compensação, posto
que referida norma jurídica está disposta na Seção VII, da Lei no 9.430/96, que trata da
“Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições”.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.612 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907907/2011-76

15. Desta feita, se as normas jurídicas elencadas na Seção VII, da Lei no 9.430/96, não
se aplicam aos pedidos de restituição, não seria possível questionar eventual
indeferimento por meio de Manifestação de Inconformidade, prevista nos §§ 7o e 9o, do
artigo
74.
16.
Ou seja, é evidente que o Pedido de Restituição no
32735.82433.191206.1.2.02-9701 deve ser considerado homologado tacitamente, nos
termos do § 5o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
IV. PEDIDOS
1. Ante todo o exposto, requer a Recorrente que seja reformado integralmente o v.
acórdão recorrido, lavrado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, para deferir integralmente o Pedido de Eletrônico
Ressarcimento (Per) registrado sob o no 32735.82433.191206.1.2.02-9701, nos termos
das razões de direito acima articuladas. (...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.612 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907907/2011-76

O presente processo administrativo trata de Recurso Voluntário que pretende
reformar o Acórdão da DRJ que manteve inalterado o Despacho Decisório no 057866866 (fls. 5 e
7), de 02/08/2013, que deferiu, parcialmente, a restituição de R$ 94.748,38, por não restar
comprovada a retenção na fonte da quantia de R$ 20.211,54, visando, portanto, a restituição do
referido valor não reconhecido (R$ 20.211,54).
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a
decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dela tomo conhecimento.
A priori, o erro cometido no item 8 da manifestação de inconformidade, ao referir-se ao
PER objeto de discussão em processo administrativo diverso do presente, deve ser
ignorado já que a instrução dos autos converge no sentido de que houve equívoco
material na elaboração da peça de defesa e nada além disto. O próprio item 14 trata de
confirmar isto:
8. Como se vê, o presente processo administrativo é oriundo do Pedido de Restituição no
16833.37990.161205.1.2.02-7832, protocolado em 16/12/2005, conforme comprovante
de transmissão (documento no 4).
(...)
10. Nesse ínterim, o Pedido de Ressarcimento foi protocolado em 19/12/2006 (...)
(...)
14. Portanto, é evidente que o Pedido de Restituição no 32735.82433.191206.1.2.02-
9701 deve ser considerado homologado tacitamente, nos termos do § 5o, do artigo 74,
da Lei no 9.430/96. (grifei)
Desfeito o equívoco transcrito, explico por que, ao pedido de restituição, não se aplica a
homologação tácita prevista exclusivamente à declaração de compensação.
O PER/DCOMP é o programa eletrônico utilizado para a transmissão do Pedido de
Restituição, Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação, instrumentos
que possuem finalidades e regramentos diferentes. Contudo, a tese elaborada pela
Manifestante constrói uma analogia entre o prazo para a homologação da compensação
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.612 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907907/2011-76

declarada e o prazo para a Fazenda Federal analisar o direito à restituição ou ao
ressarcimento, que, como se verá adiante, não se sustenta.
Enquanto que o prazo para homologação da compensação está definido no art. 74, § 5o,
da Lei no 9.430/1996, inexiste, para o exame da legitimidade de créditos nos pedidos de
restituição ou ressarcimento, prazo legalmente estatuído.
Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifei)
A compensação declarada é ato jurídico unilateral praticado por conta e ordem do
contribuinte apta a extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, operando efeitos desde logo, porém com o estabelecimento de prazo de 5
(cinco) anos para que a Administração Tributária pronuncie-se; vencido este interstício,
o pedido não mais pode ser apreciado, assegurando, assim, a segurança jurídica.
Ao contrário da declaração de compensação, o pedido de restituição ou ressarcimento
em nenhum momento é satisfeito desde logo, tão somente instaura procedimento
administrativo voltado para a devolução em espécie de um crédito que o contribuinte
alega possuir. No curso deste processo, a Administração Tributária não entrega um
cheque ao sujeito passivo, a título de restituição ou ressarcimento, sem antes examinar o
pedido e reconhecer sua liquidez e certeza, mediante manifestação expressa dos órgãos
administrativos. A propósito, ambos documentos são requerimentos, solicitações,
pedidos. Eis porque há a necessidade de sempre haver uma decisão explícita - jamais
tácita - emanada da Fazenda quanto ao direito creditório pleiteado pelo contribuinte,
como exige o art. 48 da Lei no 9.784/1999:
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos
administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
(grifei)
Conclui-se por não ser aplicável, ao pedido de restituição ou ressarcimento, por
analogia, a homologação tácita prevista para a declaração de compensação, dado que
esta se viabiliza por via de um regime declaratório, enquanto que aquele, por um regime
de requerimento, sendo a compensação operada e satisfeita de imediato, ao passo que o
valor de restituição ou ressarcimento requerido não é, de modo algum, entregue de
pronto ao contribuinte.
Não é outra a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Acórdão
no
2202-003.712,
de
14/03/2017,
Rel.
Martin
da
Silva
Gesto
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. Não há amparo legal para acolher o argumento de que teria ocorrido
uma homologação tácita do pedido de restituição, pois decorridos mais de cinco anos do
pedido de restituição.
Acórdão no 2201-003.297, de 17/08/2016, Rel. Carlos César Quadros Pierre PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Inexiste norma
legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no prazo de 5 anos. O
Art. 150, § 4o do CTN, cuida de regulamentar a o prazo decadencial para a
homologação do lançamento, não se podendo confundir o lançamento com o pedido de
restituição.
Acórdão 3402-003.136, de 19/07/2016, Rel. Thais de Laurentiis Galkowicz PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Inexiste norma legal determinando a
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.612 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907907/2011-76

homologação tácita do pedido de restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de
Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
A respeito do posicionamento topográfico do art. 74 na Lei no 9.430/1996 aninhado na
Seção VII, intitulada Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições, mais
precisamente ao fato de que, se não reconhecida a homologação tácita do § 5o ao pedido
de restituição, tampouco poderia ser admitida a manifestação de inconformidade dos §§
7o e 9o, a comparação dos caputs dos arts. 73 e 74 (os únicos inseridos na citada seção)
esclarecem que estes disciplinam instrumentos diversos com regras próprias:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrativa pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo
credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844/2013).
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado relativo a tributo ou contribuição administrativo pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002). (grifei)
Se o legislador originário desejasse que os §§ do art. 74 fossem aplicáveis ao pedido de
restituição, não bastaria posicioná-lo com a declaração de compensação dentro da
mesma Seção, mas que fizesse remissão literal ao instituto em suas normas jurídicas. E
isto não ocorreu, sendo incabível presumir que o intérprete da norma pudesse furtar a
competência legislativa a seu bel-prazer para criar direito quando este não existia
originalmente.
Outrossim, a apresentação de manifestação de inconformidade contrária ao pedido que
indeferiu ou deferiu parcialmente o pedido de restituição decorre, originalmente, do
inciso LV do art. 5o da própria Constituição Federal, que assegura o direito à ampla
defesa em processo judicial ou administrativo. De seu turno, o art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época, ratifica a
garantia constitucional no que toca ao pedido de restituição:
Art. 77. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
ou, ainda, data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele
efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório ou a não homologação da compensação. (grifei)
Por tudo isso, não há previsão de prazo legal para apreciação do pedido de restituição ou
ressarcimento; incabível, por conseguinte, a homologação tácita requerida pela
Manifestante e a preclusão do poder-dever de a Administração manifestar-se quanto à
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Assim, presentes os fatos e a legislação pertinentes à matéria, VOTO pela
improcedência da presente manifestação de inconformidade.(...)

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.612 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.907907/2011-76

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 67
DF CARF MF
Original